Tribunal: CARF
Processo: 13605.000336/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13605.000336/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.511 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA LINHARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/08/2007 a 30/10/2007
RESTITUIÇÃO. DILIGÊNCIA. TRABALHO FISCAL
Constatado, por diligência técnica fiscal, que não mais subsistem os motivos e
a motivação para o indeferimento da restituição das contribuições
previdenciárias, caso é de ser deferida a restituição pretendida, na hipótese de
inexistir débitos do contribuinte com a Receita Federal do Brasil, nos termos
do art. 269, do Decreto 7262/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer o indébito nos termos do relatório da diligência e
determinar que a unidade preparadora proceda a restituição após a compensação de eventuais
débitos.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, no contexto do Requerimento de
Restituição da Retenção, referente ao pedido de restituição dos valores retidos em notas fiscais e
que se revelaram excessivos em relação à contribuição devida no período de 08 a 10/2007, no
valor total de R$ 2.070,25, relativa às retenções previstas no art. 31 da Lei no 8.212/91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13605.000336/2008-71
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.511 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13605.000336/2008-71

A DRF/Belo Horizonte, pelo Despacho Decisório de fls. 144/146, indeferiu o
pedido de restituição, ante a identificação de compensações em outro estabelecimento que teriam
utilizado os créditos apontados pela Recorrente. Ademais, foram identificadas informações
conflitantes constantes em GFIP.
Apresentada a manifestação de inconformidade de fls. 149/153, a 8a Turma da
DRJ/Belo Horizonte, julgou-a improcedente, sustentando, o acórdão recorrido, que as
informações prestadas na GFIP e a falta de outras provas impediam o reconhecimento do direito
creditório. Nesse sentido:
Embora o pedido de restituição contemplasse apenas o estabelecimento CEI
50.076.96234-76, o Auditor Fiscal verificou também o estabelecimento CNPJ
26.272.427/0001-32, desde o início da obra (08/2007) até a competência 10/2010.
De acordo com as informações prestadas pela própria empresa, por meio da GFIP, nas
competências 09/2007, 10/2007, 02/2008, 04/2008, 06/2008, 13/2008 e 01/2009 foram
efetuadas compensações no estabelecimento CNPJ 26.272.427/0001-32 envolvendo as
competências cujo crédito ora se pleiteia.
Conforme legislação em vigor, a compensação do valor retido só pode ser feita pelo
estabelecimento que sofreu a retenção. Assim, a fiscalização solicitou à empresa
esclarecimentos sobre as compensações realizadas (Processo no 13605.000337/2008-
15).
Em resposta, foi apresentada a planilha de fls. 116/118, de onde se identifica
compensações efetuadas nas competências 09/2007 a 07/2010, com dados totalmente
divergentes dos declarados em GFIP.
Restou comprovado que os dados informados pela empresa divergem dos dados
declarados GFIP, no que se refere às compensações, origem do crédito e valor devido.
A Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, estabelece em seu art. 36 que ao interessado cabe a
prova dos fatos que tenha alegado.
No tocante ao indicativo da autoridade a quo de que a empresa realizou compensação
utilizando valores ora pleiteados, a impugnante, ainda que em fase de defesa, poderia ter
juntado demonstrativos para esclarecer a compensação realizada.
Nesse ponto, a empresa poderia trazer aos autos documentos que comprovassem que se
tratavam de recolhimentos indevidos, salários-família ou salário maternidade não
compensados em época própria, ou ainda, outros valores que a empresa entendeu como
indébito tributário, e não de valores de retenções do estabelecimento CEI 50.076.96234-
76.
Conforme descrito no Despacho Decisório de fls. 144/146, o Auditor Fiscal já verificou
as retenções e compensações realizadas no estabelecimento CNPJ 26.272.427/0001-32,
até a competência 10/2010.
Desse modo, em razão das informações prestadas em GFIP, e ainda, pela falta de prova,
por parte do requerente, de que os valores compensados referem-se a outros valores a
repetir, que não o de retenção do estabelecimento CEI 50.076.96234-76 nas
competências 08/2007 a 10/2007, somos pelo indeferimento do direito creditório
alegado.
Interposto Recurso Voluntário (fls. 172/175), em que se sustenta, em síntese: (i)
após a emissão do acórdão a quo, foram retificadas as GFIP`s, de modo a esclarecer as retenções
e compensações realizadas, (ii) foram apresentadas planilhas que comprovam seu direito
creditório.
Tendo em vista que o motivo central para o indeferimento da restituição ter sido,
nas duas decisões anteriores, o conteúdo de informações da GFIP, e diante da informação da
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.511 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13605.000336/2008-71

Recorrente de que teria o retificado, fora proposta uma diligência, para que se fosse apurada a
alegada retificação das GFIP ́s e se, a partir dessa situação fática, fosse possível deferir a
restituição.
Assim, o julgamento foi convertido em diligência, visando, em especial, conhecer
informações técnicas sobre eventual crédito tributário em favor da Recorrente.
Apresentadas as informações solicitadas pelo Auditor Fiscal, referentes aos
presentes autos, bem como aos PTA’s de n 13605.000894/2008-36; 13605.000895/2008-81;
13605.000896/2008-25; 13605.000339/2008-12, tendo a Recorrente sido intimada de seu teor.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso - em consonância com a Resolução pela diligência -,
porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.
A restituição foi indeferida pela autoridade fiscal, bem como pela DRJ, por dois
fundamentos: constatação de informações incorretas em GFIP, e ainda, pela falta de prova de
que os valores que a Administração Tributária identificou terem sido compensados, referirem-se
a outros valores a repetir, que não o de retenção do estabelecimento CEI 50.076.96234-76 nas
competências 08/2007 a 10/2007.
Na medida em que o Recurso Voluntário trouxe, em tese, a prova da retificação
das GFIP’s, bem como planilhas demonstrando seu direito creditório, fez-se necessária a
realização da diligência.
Para o trabalho fiscal, a Recorrente foi intimada a apresentar as seguintes
informações:

Todas as informações e documentos foram apresentados, consoante o trabalho
fiscal, quais sejam:

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.511 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13605.000336/2008-71

a) Ofício justificando a Desoneração da Folha de Pagamento acompanhada de
planilha com os valores compensados no período de 12/2003 a 09/2014;
b) Planilha referente as compensações de retenção no período de 04/2010 a
10/2011;
c) Planilha das obras envolvidas nas compensações;
d) Planilha de saldo de obras.
Com essas informações e documentação, foi exarado o seguinte entendimento:

Assim, respondeu o Auditor Fiscal positivamente quanto a existência de crédito a
ser restituído à Recorrente. Eis que foram retificadas, efetivamente, as GFIP’s, tendo sido
apresentada planilha com a indicação dos “valores excedentes das retenções sofridas sobre
Notas Fiscais de Prestação de Serviços em relação ao valor devido sobre a folha de
pagamento”, conforme informações declaradas em GFIP’s. Eis o resultado da diligência (que
compreende não só o pedido de restituição ora analisado, como outros quatro, já indicados em
sede fática):
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.511 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13605.000336/2008-71

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.511 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13605.000336/2008-71

Tratando-se o presente recurso do PTA 13605.000336/2008-71 e, considerando:
(i) o resultado do trabalho fiscal; (ii) que o ponto controvertido nesses autos limita-se à
incorreções das GFIP’s (corretamente retificadas) e da ausência de prova conclusiva sobre
valores compensados (aclarados pela Recorrente, nos termos do resultado da diligência); entendo
que deva ser deferida a restituição à Recorrente, referente à soma dos créditos indicados para o
presente procedimento, nos termos do relatório fiscal.
Ante ao exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer o
indébito nos termos do relatório da diligência e determinar que a unidade preparadora proceda a
restituição após a compensação de eventuais débitos.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital